Tribunal: CARF
Processo: 10835.721934/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721934/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.403 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos em elaboração realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo, posto que dentro do contexto do processo
produtivo da pessoa jurídica.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter a glosa em relação ao frete de insumos e de produtos em
elaboração e para admitir o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e
Cofins, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721934/2014-23
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação
aos créditos apurados pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. POSSIBILIDADE.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos com
frete na operação de venda e se suportados pelo vendedor.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
SALDO
CREDOR.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, o saldo credor referente a crédito presumido da agroindústria, instituído pela
Lei no 10.925/2004, somente pode ser descontado da própria contribuição, mas não
compensado com outros tributos ou ressarcido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas.
Em sede recursal, Recorrente traz os seguintes argumentos visando a reversão das
glosas nos seguintes termos:
- Juntada posterior de documentos necessárias a comprovação do direito defendido;
- Necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal para a devida valoração
dos argumentos defendidos;
- Direito de ressarcir/compensar os créditos presumidos de atividades
agroindustriais – aquisição de Lei in natura: A possibilidade de ressarcimento em
dinheiro ou de compensação com outros tributos e contribuições administrados pela
RFB, só veio com o art. 16 da Lei n° 11.116/05, que de uma forma genérica, fez
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

referência apenas aos créditos apurados com base no art. 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
- Direito a créditos relativos a serviço de transporte de frete de produtos em
elaboração: Considerando que o creditamento das despesas em questão (entre
estabelecimentos) quando necessário que o produto em elaboração seja remetido para
outra unidade para prosseguir com seu processo produtivo, pois, sem esse transporte é
inviável a continuidade deste processo produtivo, deve ser reconhecido como passível
de creditamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Questões preliminares
II.1 – Juntada posterior de documentos
A Recorrente em sede recursal protestou pela posterior juntada de documentos
para comprovação do direito aqui defendido. Contudo, o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16,
§4o, restringe o direito de apresentar documentos na fase de defesa, precluindo o direito de fazê-
lo em momento processual.
Assim, afasta-se a pretensão da Recorrente de juntar novos documentos para
comprovar seu direito.
II.2 – Conversão do julgamento em diligência
A Recorrente pleiteou a conversão do julgamento em diligência para a devida
valoração dos argumentos apresentados em sua defesa, considerando que há fortes indícios de
insubsistência do TVF, relatório de diligência fiscal e despachos proferidos.
Em que pese os argumentos da Recorrente, seu pleito não acolhimento. A uma
porque o pedido de diligência deve vir acompanhado dos motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, nos exatos termos do inciso IV, do
artigo 16, do referido Decreto. E a duas, porque a conversão do julgamento em diligência não se
presta à sanar eventuais omissões probatórios (motivo aplicável ao princípio da verdade
material), mas sim para esclarecer fatos necessários ao deslinde do processo.
Portanto, afasta-se também o pleito da Recorrente.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

III - Mérito
O cerne do litígio envolve, além da questão quanto utilização do crédito
presumido somente para dedução dos valores de PIS/COFINS não-cumulativos, o conceito de
insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do termo
"insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica do ponto controvertido
suscitado pela Recorrente em seu recurso relacionado ao item glosado pela fiscalização.
III.1 - frete na remessa de insumos entre estabelecimentos
A motivação para glosa deste item foi motivada a seguinte forma (vide TVF
fls.82-97):
Já os créditos calculados sobre o transporte do leite pré-beneficiado e resfriado
não foram reclassificados para o presumido. Tais créditos foram integralmente
glosados, pois não há previsão legal para aproveitamento de créditos presumidos
sobre o transporte dessas mercadorias.
A DRJ por sua vez, manteve a glosa por entender que “Como, de acordo com
artigo acima, somente os gastos, quando suportados pelo vendedor, com frete na operação de
venda geram créditos, não se pode estender o fato gerador de créditos a outras despesas que
não as previstas expressamente em lei, independentemente de serem ou não essenciais ao
processo produtivo, como o frete glosado, que foi o relativo a transporte de insumos e não a
operações de vendas, como foi esclarecido pela fiscalização na diligência.”.
A Recorrente se defende, alegando que a operações de frete
remessas/transferências se referem a transporte de insumos inacabados entre filias para
prosseguimento do processo produtivo.
Pois bem. Como cediço, as normas de regência permitem o creditamento das
contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte quando
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda,
com base no inciso II do art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II
da Lei n° 10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um
bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de fretes pagos a pessoa
jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do
contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes de insumos de produtos em elaboração.
III.2 - crédito presumido da agroindústria e critérios de cálculo (dedução x
compensação)
Nos termos da decisão recorrida, o crédito presumido da agroindústria somente
pode ser deduzido das contribuições e não ser compensado ou ressarcido e, a Lei no 11.116, de
2005, tratou somente da compensação e do ressarcimento do crédito básico, previsto nos arts. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

Quanto ao crédito presumido da agroindústria, a manifestante argumenta que o
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, autoriza o ressarcimento desse tipo de crédito e que
a intenção do legislador era equipará-lo ao crédito básico, previsto nas Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
De acordo com art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, acima transcrito, o crédito
presumido da agroindústria somente pode ser deduzido das contribuições e não ser
compensado ou ressarcido. E não há outra interpretação possível, pois, como dito
alhures, deve-se interpretar literalmente a lei que disponha sobre exclusão ou
suspensão de crédito tributário e somente a lei pode reduzir tributos e definir as
hipóteses de exclusão e extinção do crédito tributário.
O art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, assim dispõe:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei,
a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (realcei)
Desta forma, não há dúvidas de que a Lei no 11.116, de 2005, tratou somente
da compensação e do ressarcimento do crédito básico, previsto nos arts. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e não procede a alegação de que a intenção do
legislador era equiparar os dois tipos de crédito.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333) que, com a clarividência que lhe é
peculiar, assim manifestou seu entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento, apenas de
desconto com as próprias exações na apuração do quantum debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto
do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de
ressarcimento em relação ao crédito presumido do PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da agroindústria
podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de compensação tributária.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das modificações
impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus
reflexos no caso em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para determinação
do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir
da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de
2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para
dedução do valor a recolher resultante de operações no mercado interno, compensar
com débitos próprios de tributos administrados pela SRF e, caso não conseguisse
utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data em Edição
extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto mês
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação desses
créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos presumidos da
agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu
cálculo quanto na forma de seu aproveitamento. Importa notar que, quanto ao
aproveitamento, essa Lei dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa jurídica,
indicada no caput dos arts. 8o e 15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física
ou recebidos de cooperado pessoa física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações promovidas pela
MP no 183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002 e
no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogados pelo art.
16 da Lei no 10.925/2004, não sendo mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis,
não há mais possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo mesmo
motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em relação aos créditos
estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não ter
produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da agroindústria pela
Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento de tais créditos não sofreu
solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de aproveitamento
para dedução, compensação e ressarcimento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que contemplam apenas os créditos apurados na forma do art. 3o e não
esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, respeitam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o das mesmas
Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu art.
21, caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na própria
Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito presumido que não a
dedução da própria contribuição devida em cada período. Portanto, desejou que
apenas essa forma de aproveitamento fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no 11.116/2005,
notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo credor apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e do art. 15 da Lei no
10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo
nosso)
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o, da Lei
no 10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere unicamente à
situação específica ali descrita. Destarte, apenas excepciona, sem, contudo, conflitar
com a norma geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
permite ao vendedor manter os créditos vinculados às operações de venda efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS,
previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada período de apuração” o crédito
presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu importantes
modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em discussão
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB;
b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a
ressalva de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados nos anos-
calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da publicação da lei. E o
pedido referente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre 01/2009 e o mês de publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do §3o do
art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei nova a
ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos om
vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto na
forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a compensação
ou o ressarcimento de créditos presumidos de agroindústria de PIS/COFINS de
operações de exportação, podendo apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na
sistemática da não-cumulatividade.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721934/2014-23

Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art.
8o, somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS/Cofins
apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de
ressarcir ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade aplicada às
agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme consta nos autos, a
sociedade buscou compensar créditos presumidos de agroindústria da Cofins em
operações de exportação com débitos de outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender qualquer
esforço de interpretação para concluir que os créditos adquiridos de agroindústria
são considerados créditos presumidos, podendo ser objeto de pedido de
ressarcimento. Portanto o ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar
sendo imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-calendário de
2013, posterior a vigência da Lei 12.058/2009, admite-se a possibilidade de ressarcimento
pretendido pela Recorrente.
IV – Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela Recorrente e, no mérito,
voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa em relação ao frete de
produtos em elaboração e, para admitir o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de
PIS e Cofins não cumulativos, devendo a unidade de origem analisar a liquidez e certeza do
crédito apurado pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital